Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-57.2025.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000507-57.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANE GOUVEIA DA SILVA - CPF: 061.725.451-67 (APELADO), MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONCA - CPF: 032.152.341-57 (ASSISTENTE), JOAO VITOR BRITO DE ARAUJO - CPF: 093.204.591-00 (ASSISTENTE), MARLI DE BRITO - CPF: 866.127.001-49 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Almejado afastamento do tráfico privilegiado e a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas. Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 333 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, à luz da apreensão de drogas e outros objetos associados ao tráfico, além de denúncias anônimas; e
(ii) saber se incide a causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei, em razão da proximidade do local do crime com estabelecimentos de ensino, saúde e entidades sociais e recreativas.

III. Razões de decidir

3. Não há provas suficientes para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois a primariedade, bons antecedentes e a ausência de demonstração concreta de dedicação habitual à atividade criminosa foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. Por outro lado, comprovada a prática do delito nas imediações de diversos estabelecimentos protegidos pelo art. 40, III, da Lei 11.343/06, impõe-se a incidência da causa de aumento, de natureza objetiva, independentemente da comprovação de dolo específico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Mantida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06. Reconhecida a majorante do art. 40, III, da mesma lei, com o redimensionamento da pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 exige comprovação da dedicação habitual à atividade criminosa para ser afastada. 2. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas prescinde de dolo específico, bastando a proximidade objetiva do local do crime com os estabelecimentos elencados no dispositivo legal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 999.506/SP, AgRg no HC n. 901.723/MG, AgRg no AREsp n. 2.903.971/MG, AgRg no AREsp n. 2.671.594/DF, REsp n. 2.171.699/PR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

GEOVANE GOUVEIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000507-57.2025.8.11.0010, que
condenou

Geovane Gouveia da Silva

pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n°. 11.343/06), à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
333 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal (ID 289774426).

Nas razões recursais, o
Parquet
pleiteia o
afastamento da causa de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso III, da mesma Lei (ID 289774436).

Em contrarrazões (ID 289774440), a Defesa impugna os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
provimento
do recurso
, conforme parecer constante do ID 295387854.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
capacidade postulatória
e
legitimidade
para tanto, e que o meio processual eleito se revela
adequado
e
necessário
à consecução da finalidade almejada. Por tais razões,
conheço
do apelo manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Narra-se na denúncia que, no dia 30/01/2025, por volta das 19h30min, na Rua Santos Dumont, no 74, Jardim Aeroporto I, no município de Jaciara/MT, o apelado
Geovane Gouveia da Silva
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, guardava, tinha em depósito e entregava a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistente em 15 porções de pasta base de cocaína (21,76g) e 2 porções de substância análoga à maconha (5,13g).

Conforme apurado, a polícia recebeu denúncias dando conta de que, no local, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, supostamente praticado por indivíduo de raça branca, conduzindo motocicleta prata, modelo 160, trajando camiseta do Corinthians e bermuda branca. Durante diligência realizada, os agentes presenciaram o momento em que o apelado entregava um objeto a um motociclista, em frente à residência. Ao notarem a presença policial, o motociclista empreendeu fuga, enquanto o apelado adentrou o imóvel, liberando um cão da raça pitbull com o intuito de obstar o ingresso dos agentes públicos. Posteriormente, a equipe logrou localizar o motociclista
João Vitor Brito de Araújo
, com quem foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína, a qual teria sido adquirida do apelado.

No interior do imóvel foram apreendidos entorpecentes, 205,28g (duzentos e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de ácido bórico, a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais) em cédulas fracionadas, cartões bancários em nome de terceiros e uma motocicleta Honda/CG 160, esta última mencionada nas denúncias.

Consoante apurado, nas imediações da residência do apelado localizam-se um campo de futebol, a Unidade de Saúde da Família Aeroporto – PSF 06, a Escola Municipal Magda Ivana, o Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, bem como a instituição sem fins lucrativos denominada “CADIM”.

Diante desse contexto, o apelado foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n°. 11.343/06, e, ao final do regular trâmite processual, restou condenado como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da mencionada Lei
, à pena de
3 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de
333 dias-multa
, fixada a unidade no valor mínimo legal.

Nesta instância revisora, o
Ministério Público
pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, do mesmo diploma legal.

Passo à análise das teses veiculadas no apelo.

1. Pedido de afastamento da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a concessão da causa especial de diminuição de pena exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, de natureza objetiva e subjetiva: ser o
agente primário
, possuir
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
não integrar organização criminosa
.

No caso em apreço, a instância de origem reconheceu a incidência da referida causa especial de diminuição em favor do apelado, ao fundamento de que este atende integralmente aos critérios exigidos pelo dispositivo legal invocado. Ademais, consignou que, embora o apelado tenha cumprido medida socioeducativa nos autos de n. 0004806-78.2019.8.11.0051, em razão da prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, tal circunstância não se mostra idônea para afastar a aplicação da minorante, em face do lapso temporal transcorrido entre o referido ato infracional e o crime objeto da presente ação penal, em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, o
Ministério Público
pugnou pelo afastamento da referida causa de diminuição, sob o argumento de que o apelado se dedicava à atividade criminosa, utilizando sua residência como ponto de venda de entorpecentes – situação evidenciada pela apreensão de 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, 2 (duas) porções de maconha, 205g (duzentos e cinco gramas) de ácido bórico, cédulas de dinheiro fracionadas, cartões bancários em nome de terceiros (inclusive do comprador) e uma motocicleta associada ao tráfico. Ressaltou, ainda, que a atuação policial foi motivada por diversas denúncias anônimas que já indicavam o local como ponto de comercialização de drogas, reforçando, a seu ver, a habitualidade e a estruturação da atividade ilícita – fatores que, a seu ver, afastariam a incidência do tráfico privilegiado.

Todavia, embora tenha sido apreendida quantidade considerável de entorpecentes – quinze porções de pasta base de cocaína (21,76g) e duas de maconha (5,13g) – além de materiais comumente associados à traficância, tais elementos também não se revelam suficientes para afastar, de modo seguro, a aplicação da minorante prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente
não constituem, por si sós
, fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena em questão (REsp n.o 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022).

Eis o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que
a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa
. 4. No caso, as instâncias de origem não questionaram a primariedade e os bons antecedentes do sentenciado, tampouco aludiram à sua participação em organização criminosa, baseando-se exclusivamente na quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que não é suficiente para afastar o benefício. (...)” (AgRg no HC n. 999.506/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) Destaquei

De igual modo, conquanto constem nos autos denúncias anônimas que ensejaram a prisão em flagrante do apelado, é certo que tais relatos, por si sós, não se prestam a comprovar dedicação habitual à traficância, notadamente porque não foram acompanhados de elementos objetivos capazes de demonstrar que o apelado se mantinha reiteradamente na prática delituosa, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

Outrossim, as denúncias anônimas, desprovidas de corroboração robusta, bem como a apreensão de objetos genéricos — como cartões bancários e pequena quantia em dinheiro —
não se mostram suficientes
para caracterizar a dedicação do agente à atividade criminosa.

Sobre a matéria, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, com mais razão
, não é idôneo o afastamento do redutor ante a mera existência de denúncias anônimas indicando a prática da narcotraficância, especialmente tratando-se de acusado primário e sem antecedentes, tal como nos autos
. (...)” (AgRg no HC n. 901.723/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) Destaquei

Assim sendo, entendo que a mera apreensão de substâncias entorpecentes, mesmo que fracionadas e acompanhadas de denúncias anônimas prévias,
deve ser cotejada com outros elementos probatórios concretos e consistentes
, aptos a demonstrar a dedicação habitual do agente à atividade criminosa – o que, na hipótese dos autos,
não se evidencia
.

Ou seja, é imprescindível que haja prova cabal e concreta de que o agente se dedica, de forma habitual, à prática delitiva, não sendo admissível o afastamento da causa especial de diminuição de pena com fundamento em
meras presunções
.

Nem mesmo a reunião das três circunstâncias destacadas nos autos – a existência de denúncias anônimas prévias; a apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e natureza potencialmente indicativas de mercancia; e a localização do fato em área adjacente a estabelecimentos que concentram grande fluxo de pessoas – revela-se suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Trata-se de elementos que, isoladamente ou em conjunto,
não comprovam de forma inequívoca
a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

No que tange à alegação de que o apelado ostenta guia de execução de medida socioeducativa (autos n. 0004806-78.2019.8.11.0051), aplicada em seu desfavor pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é certo que tal fato
não autoriza
a conclusão automática de que o agente se dedica, de forma reiterada, à atividade criminosa.

Imprescindível, nesse contexto, que as circunstâncias do caso concreto sejam detidamente examinadas. E,
in casu
, conforme consulta ao sistema PJe de primeiro grau, nos autos de apuração do ato infracional n.o 0004806-78.2019.8.11.0051, verifica-se que o fato originador da representação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas ocorreu em 09/09/2019 — ou seja, há quase seis anos —, tendo o apelado obtido proposta de remissão, a qual foi aceita e homologada pelo Juízo, nos seguintes termos:

“Assim, na forma do artigo 126 c/c art. 181, § 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente, HOMOLOGO por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a REMISSÃO como forma de exclusão do processo c/c PRESTAÇÃO DE SERVIÇO à comunidade durante 06 (seis) meses, 04 (quatro) horas semanais, a ser cumprida em local indicado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), observando-se os rigores do artigo 117 do ECA.”
(ID68864778 - Pág. 86 dos Autos n°. 0004806-78.2019.8.11.0051)

Portanto, sequer houve julgamento da representação para fins de reconhecimento da existência e da autoria do ato infracional atribuído ao apelado, de modo que,
como bem concluiu o magistrado
a quo
, revela-se inviável utilizar a existência desse registro – extemporâneo, cumpre ressaltar – como fundamento para obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de atos infracionais como indicativo de dedicação a atividades criminosas, desde que fundamentada e observando a gravidade dos atos e a proximidade temporal com o crime em apuração. (...)” Atos infracionais podem ser considerados para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
desde que fundamentados e observando a gravidade e proximidade temporal com o crime em apuração
". (...)” (AgRg no AREsp n. 2.903.971/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) Destaquei

Diante de todo o exposto, constata-se que o conjunto probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o tráfico privilegiado em favor do apelado.

2. Pedido de incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n°. 11.343/06

Por outro lado, merece guarida o pleito ministerial quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, haja vista que restou devidamente comprovado, pelo conjunto fático-probatório, que o apelado praticou a conduta delituosa nas imediações de estabelecimentos de ensino, saúde, entidade social e espaço recreativo, circunstância que justifica a aplicação de reprimenda mais gravosa.

Dispõe o art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 que a pena será aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), nos seguintes casos:

“(...) III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (...)”
.

In casu
, extrai-se do Relatório de Investigação n.o 2025.13.11639 (ID 289774381) que o local da infração se situava a uma distância de:
230 metros
de um campo de futebol;
270 metros
de uma unidade básica de saúde;
400 metros
de uma escola municipal;
500 metros
do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT; e
700 metros
da instituição sem fins lucrativos denominada “CADIM”.

Com efeito, trata-se de causa de aumento de natureza
objetiva
, prescindindo da demonstração de que o delito efetivamente tenha atingido ou pretendido atingir as pessoas situadas nos locais descritos no inciso III, do art. 40, da Lei n.o 11.343/2006, sendo suficiente, para sua incidência, a constatação de que a traficância ocorreu nas imediações desses espaços.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tem caráter objetivo, bastando a proximidade geográfica do crime com estabelecimentos de ensino para sua aplicação. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.671.594/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025)

“(...)
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente. Restou comprovado nos autos que o crime ocorreu a cerca de 350 metros de uma escola, motivo pelo qual a majorante é mantida. (...)” (REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Assim, comprovada a prática do delito nas imediações de estabelecimentos de ensino, saúde, entidade assistencial e espaço recreativo, impõe-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006.

3. Dosimetria

A pena-base do apelado foi fixada no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n.o 11.343/2006, na fração de 1/3, a reprimenda foi reduzida para
3 anos e 4 meses de reclusão
, além de
333 dias-multa
.

Por ocasião deste acórdão, reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 e, considerando-se que a traficância ocorreu nas imediações de
diversos
estabelecimentos abrangidos pelo referido dispositivo legal, aplico a majorante na
fração de 1/4
, resultando na pena definitiva de
4 anos e 2 meses de reclusão
, e
416 dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, bem como os demais termos fixados na sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006, redimensionando a pena definitiva do apelado
Geovane Gouveia da Silva
para
4 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
416 dias-multa
, mantida, no mais, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000507-57.2025.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025